Tribunal: TJDFT
Processo: 0723455-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0723455-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROBERTO LEANDO CORDEIRO GALVÃO RECORRIDO: ELZA MIRTES DE ALMEIDA AZEVEDO, FREDERICO ALMEIDA DE AZEVEDO, GEORGE HUMBERTO DE ALMEIDA AZEVEDO, GIORDANO ALMEIDA DE AZEVEDO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PRESUNÇÃO DA SINCERIDADE. AUSENTE ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato de locação residencial firmado entre as partes para permitir o uso próprio pelo autor “George”, determinando que o réu desocupe o imóvel no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de despejo. Ainda, a sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 6.505,69 referente aos aluguéis vencidos entre maio e setembro de 2023 e contas de água e energia elencadas nos autos. Em seu recurso, aduz preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento de ação de despejo cumulada com outros pedidos, em especial relativos à quitação das dívidas elencadas. Também sustenta preliminar de nulidade da sentença face a absoluta ausência de fundamentação. No mérito, alega que a sentença deferiu a pretensão inicial tão somente com fundamento na suposição de que o imóvel será retomado para uso próprio. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. A Lei 9.099/95 estabelece no seu artigo 3o que o Juizado Especial Cível é competente para causas de menor complexidade, “assim consideradas (...) III. a ação de despejo para uso próprio”. Do mesmo modo, não há óbice para a pretensão de ação de cobrança de alugueres e demais encargos perante o Juizado Especial. Desse modo, evidente que a mera cumulação da ação de despejo para uso próprio com ação de cobrança não afasta a competência dos juizados, eis que mantida a menor complexidade da causa. Preliminar de incompetência rejeitada. IV. Também não prospera a preliminar de nulidade suscitada pela parte recorrente por ausência de fundamentação na sentença quanto à tese de incompetência. Isso porque o juízo de origem, ao reconhecer a competência dos juizados, reforçou a expressa previsão do artigo 3o, III, da Lei no 9.099/95 que trata do despejo para uso próprio como causa de menor complexidade. No ponto, a ausência de menção expressa na sentença acerca da ação de cobrança não é suficiente para caracterizar a alegada falta de fundamentação, eis que as ações de cobrança, por si só, possuem menor complexidade, sequer sendo necessário que a Lei no 9.099/95 indicasse a competência dos juizados para ações de cobrança. Assim, a menção do juízo de origem acerca do disposto no artigo 3o, III da Lei 9.099/95 demonstra a regular fundamentação da sentença, eis que, reitera-se, a mera cumulação daquele pedido com ação de cobrança não afasta a menor complexidade da demanda. Preliminar de nulidade rejeitada. V. As ações de despejo para uso próprio são regidas pela presunção de sinceridade, a qual confere presunção de veracidade, ainda que relativa, às afirmações feitas pela parte autora de que pretende ocupar o imóvel objeto da ação. No caso, um dos autores, “George”, é coproprietário do imóvel, sendo informado nos autos que após a sua separação voltou a residir na casa da sua genitora, de modo que necessita do alegado imóvel para a sua moradia. Por outro lado, é ônus da parte ré produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo o réu deveria fazer prova de que o autor não irá utilizar o imóvel para uso próprio. Contudo, não há elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados, sendo que a sentença já elucidou/advertiu o autor acerca da necessidade de ocupar o imóvel, sob risco de caracterização de crime e aplicação da multa, tudo em conformidade com os termos legais. Assim, não prospera a tese recursal de que a sentença foi amparada em mera suposição acerca da retomada do imóvel para uso próprio. VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.” O recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação aos art. 93, IX da CRFB, porquanto defende a tese de que a decisão judicial deve ser fundamentada. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado dispensado em razão de gratuidade de justiça preteritamente deferida. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional depende da análise da interpretação dada ao art. 3o da Lei 9.099/95, art. 47, inc. III, da Lei n. 8.245/91, art. 47, §§ 1o e 2o da Lei no 8.245/1991, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, IX da CRFB. Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal